Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Processo : 0709060-47.2024.8.07.0000 DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, ambos da relatoria do Ministro Marco Buzzi, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.137: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos e recursos pendentes. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator